Tribunal: TJDFT
Processo: 0003187-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003187-20.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: ELIAS DE SANTANA PRIMO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 14507525, de petição da parte Exequente requerendo a retificação do RPV de ID 11043610, sob o argumento de que seu valor foi apurado utilizando-se indevidamente a TR como índice de correção monetária, quando sua inconstitucionalidade para esse fim foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Assiste razão à parte Exequente. De fato, os cálculos da Contadoria que subsidiaram a expedição da requisição de pagamento de ID 11043610, datados de 19-dezembro-2018, utilizaram a TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) para a correção monetária do débito (ID 11043612). As partes não foram intimadas acerca da apuração de valores antes da emissão do RPV, de forma que não puderam impugná-la, pelo que não há que se falar em preclusão da matéria. Ocorre que, em sessão de 20-setembro-2017, o Supremo Tribunal Federal julgou, em regime de repercussão geral, o RE no 870.947, fixando a seguinte tese (tema 810): 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifos nossos) Foram interpostos embargos de declaração em face deste acórdão, mas tais recursos foram rejeitados, sem que se modulassem os efeitos da decisão de mérito proferida no RE 870.947, sendo certificado o trânsito em julgado do acórdão em 31-março-2020. Nesse passo, a aplicação da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal resulta que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Outrossim, não há nos autos notícia sobre o adimplemento voluntário do RPV no prazo legal, ou mesmo posteriormente, mesmo decorrido mais de um ano e quatro meses desde a intimação do devedor para pagamento (ID 11043613). Dessa forma, cabível o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema BACENJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019, não sem antes atualizar corretamente o valor devido, incidindo o IPCA-E para correção monetária, tanto quanto ao período anterior a expedição do requisitório (RE 870.947) quanto ao posterior (ADIs 4.357 e no 4.425), e ainda juros de mora. 2. Intime-se as partes acerca desta decisão. 3. Não havendo insurgência das partes, encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização monetária do valor do débito nos termos antes fixados. Cumpra-se. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator